Tribunal: TJDFT
Processo: 0736674-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736674-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS ESTEVAO RABELO REIS, NATHALIA DE OLIVEIRA LIMA REIS AGRAVADO: MARCELO MACEDO MARGATO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Luís Estevão Rabelo Reis e Nathalia de Oliveira Lima Reis contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, no bojo dos autos no 0738383-60.2025.8.07.0001, ato em que a Instância de Origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais. No ID 78218087, o agravado aponta que os agravantes já procederam ao recolhimento das custas processuais, havendo perda superveniente do interesse recursal. É o breve relato. DECIDO. Da análise dos autos de origem, constata-se que, no ID 250139953 dos autos de origem que houve o pagamento das custas iniciais pelos agravantes. Com efeito, consoante jurisprudência neste Tribunal de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça, o recolhimento de custas iniciais é ato incompatível com o pleito da justiça gratuita, porquanto demonstra capacidade da parte de assumir os custos envolvidos no processo. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS ANTERIORMENTE À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. PERDA DO INTERESSE DE RECORRER. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "o recolhimento parcial das custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Aplicação do venire contra factum proprium" ( AgInt no AREsp 1.164.394/PE, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 5/4/2018) . 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2283120 SP 2023/0016626-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INCOMPATÍVEL COM O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS . NÃO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS CONTRATADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Descabe a suspensão da ação de conhecimento em decorrência do deferimento da recuperação judicial. 2. O pedido de gratuidade de justiça é incompatível com o recolhimento das custas . 3. O acolhimento da tese de que não foi demonstrada a abusividade da taxa de juros contratada encontra óbice na incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado . 5. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2500134 RS 2023/0413713-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO DA LEI No 14.181/2021. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO SISTEMA BIFÁSICO. APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. EVIDENCIADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. O recolhimento do preparo recursal, após determinação para comprovar a sua real necessidade ou recolher as custas da apelação, evidencia ato incompatível com o referido benefício, sendo o pleito atingido pelos efeitos da preclusão lógica. 2. A jurisprudência tem se firmado no sentido de que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial, de onde se decorre a necessidade de realizar uma ponderação de forma casuística. Na hipótese, restou comprovada a violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana, de modo que a limitação dos descontos efetuados em conta corrente é medida que se impõe. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1824904, 0725844-36.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 19/03/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE . PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. COMPORTAMENTO COTNRADITÓRIO . INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos . 2. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC . 3. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. 4 . O recolhimento espontâneo do preparo obsta o acolhimento do pedido de gratuidade de justiça, diante da ocorrência da preclusão lógica. Trata-se de ato processual incompatível com a alegação de hipossuficiência, por contrariar a vedação ao comportamento contraditório pela parte no processo (venire contra factum proprium). 5. Na hipótese, a agravante recolheu espontaneamente preparo recursal em sede de agravo de instrumento . Ao demonstrar que tem condições de arcar com os encargos processuais, a agravante praticou ato incompatível com a condição de hipossuficiência indispensável para a concessão da gratuidade de justiça. 6. Recurso desprovido. Decisão mantida.” (TJ-DF 07047616120238070000 1695883, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 26/04/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 15/05/2023) Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator